Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.
2. O recorrente alegou que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, antes da prolação da sentença, e que esta foi publicada sem aguardar o recebimento do referido agravo.
3. Requereu a nulidade da sentença, o deferimento da gratuidade da justiça e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por ter sido proferida antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a preliminar de deserção, pois o recurso versa sobre o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo aplicável o art. 99, § 7o, do CPC.
6. A sentença não merece reparos, pois o recorrente não comunicou ao juízo de origem a interposição do agravo de instrumento, conforme art. 1.018 do CPC.
7. O princípio da cooperação processual exige atuação colaborativa das partes, não sendo razoável exigir do juízo de origem a verificação de recursos interpostos em sistemas eletrônicos.
8. O agravo de instrumento não possui efeito suspensivo automático, não sendo suficiente sua interposição para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade.
9. O pedido de gratuidade foi corretamente indeferido, pois o recorrente possui renda bruta de R$ 16.272,73, não comprovou despesas médicas e não apresentou movimentações bancárias.
10. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante dos elementos dos autos.
11. A condenação em honorários advocatícios é cabível, mesmo em caso de indeferimento da inicial, quando há apresentação de contrarrazões, conforme entendimento do STJ.
12. Os honorários foram fixados por razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$ 500,00, considerando a baixa complexidade da causa e o tempo de tramitação, e que o apelado apenas interveio no feito para apresentar contrarrazões.
13. Rejeita-se a alegação de litigância de má-fé, por ausência de dolo ou culpa grave e inexistência de prejuízo à parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelo desprovido. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 500,00. Multa por litigância de má-fé indeferida.
Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não suspende automaticamente os efeitos da decisão, sendo necessária sua comunicação ao juízo de origem. 2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante da análise da situação econômica da parte. 3. É cabível a fixação de honorários advocatícios mesmo em caso de indeferimento da petição inicial, quando há apresentação de contrarrazões."